Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002689-73.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 550.202.831-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO DIAS OLIVEIRA - CPF: 708.008.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), URIAS MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 047.906.878-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL- INVIABILIDADE

-– PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Everaldo Alves Teixeira
como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2o, art. 121 do CP (Id.216544787).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 216544791).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.216544793).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 217490669).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2o, art. 121do CP.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Consta da denúncia:

“FATO 1:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de setembro de 2020, por volta das 20:50hs, na Rua 26, esquina com a Rua Egídio Sipriano de Carvalho, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado tentou matar a vítima Tarcísio da Silva Rodrigues, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Afere-se das investigações que, em ocasião anterior ao ocorrido, o ofendido trabalhou para o denunciado, porém não recebeu pelos serviços prestados, motivo pelo qual a vítima se apoderou de uma maquita pertencente a ele.

Em razão disso, o denunciado, imbuído de intenção de matar, armou-se com uma faca, acondicionando-a na cintura, quando foi em direção ao ofendido, que estava sentado na companhia de terceiros (Srs. Marcelo Dias de Oliveira e Urias Messias de Oliveira) defronte à escadaria de acesso ao Cristo, situada no endereço acima indicado.

Nesse momento, aproveitando-se que a vítima estava de costas, o denunciado, abruptamente, efetuou-lhe um golpe na “região infra escapular esquerda”, causando-lhe um ferimento pérfuro-inciso, que resultou em perigo de vida (Laudo Pericial e Mapa Topográfico – id. 51723708, fls. 20/24).

Sucede que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o ofendido logrou em fugir correndo, fato que o impediu de prosseguir com os golpes. Ato contínuo, ele saiu ao encalço da vítima, mas não obteve êxito.

Logo, tem-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, porquanto o denunciado agiu de inopino, surpreendendo-o com um golpe de faca pelas costas, o que obstaculizou sua chance de reagir.

Na sequência, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde foi submetida a procedimento cirúrgico para tratamento de “hemopneumotórax”.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou ter sido o autor do golpe (id. 51723708, fls. 08/11).

Registre-se que ele ostenta executivo de pena em seu desfavor por fatos pretéritos a este, sendo, portanto, reincidente (PEP no 0012085-38.2014.8.11.0004) [...]”
(ID 216546175).

A denúncia foi recebida em 19/10/2022, em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas, a vítima Tarcísio da Silva e do acusado.

A vítima declarou ter sido o acusado autor do golpe, afirmou que não viu a faca em posse do réu, pois o mesmo a escondia, e que foi atingido pelas costas. Informa que foi perseguido no intuito de consumar o crime, e que só não ocorreu, pois o mesmo caiu desfalecida em frente a sua residência, sendo socorrido por seu padrasto que saiu para fora da casa no momento (Id. 216544774).

A testemunha Urias Messias de Oliveira em juízo atestou ter sido o acusado autor do golpe contra a vítima, agindo de forma surpresa atacando a vítima pelas costas, não alcançando o final morte, pois o padrasto da vítima apareceu no momento em que o mesmo estava caído em frente a residência

“(...) que teve participação na elaboração do Boletim de Ocorrência na época, pois a vítima compareceu juntamente com seu pai para registrarem o boletim de ocorrência, e em seguida, a vítima foi encaminhada para o corpo de delito; que em seguida, não houve um trabalho investigativo intenso, pois logo após os acusados se apresentaram na delegacia, declararam os fatos e apresentaram a arma do crime; que a vítima narrou que estavam em uma moto, ele na garupa e outro rapaz conduzindo a motocicleta; que passaram perto de uma veículo onde estavam Thiago e o Wesley; que houve uma perseguição do carro atrás da moto e em um determinado momento, o carro colidiu na traseira da moto; que em seguida eles caíram da moto e após os suspeitos que estavam no carro efetuaram três disparos de arma de fogo (...) (Id.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Marcelo Dias de Oliveira, confirmou que o acusado Everaldo Alves Teixeira foi o autor da facada, bem como atingiu a vítima pelas costas.

Indagado pelo Promotor sobre o ocorrido no dia dos fatos, assim respondeu:

“Nós estávamos lá sentados lá na esquina, nós estávamos sentados na esquina lá, aí o rapaz pegou, nós estávamos eu e esse compadre meu, né, sentado lá, chegou esse rapazinho, que é o “Banana”, o Everaldo, é o nome dele, que meteu a faca nele. Nós estávamos sentados, olhei pra rua e vem o Everaldo, e tava eu, o Urias sentados e o rapaz na calçada, sentado no meio-fio. Aí nós conversando, ele veio de lá para cá, rodeou nós lá e meteu a faca nele por trás. Promotor: Nessa hora teve discussão ou não? Nesse momento da facada teve alguma discussão? Testemunha: Não, ele chegou já falando: “é, vocês estão apoiando vagabundo aqui”...(Id.216544774)

O acusado Everaldo Alves Teixeira em juízo, confessou o crime, justificando que não tinha intenção de matar a vítima. Alega ter tido uma discussão anteriormente com a vítima, afirma ainda que o ofendido havia subtraído uma maquita de sua propriedade, além de ter praticado furto em sua residência também. Declarou que agiu movido por sentimento de desespero, pois a vítima já havia proferido ameaça contra ele, razão pela qual almejou para se defender. (Id.
216544774).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 2020.231348 (Id. 216546161), depoimento da vítima e testemunhas (Id.216546165/216546163/), Laudo Pericial (Id. 216546169 – págs. 20/24), relatório de investigação (Id. 216546169 págs.33/38), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Além disso, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

Ademais, inobstante a defesa do apelante Everaldo Alves Teixeira pleitear a desclassificação delitiva para o crime e lesão corporal, ao argumento de que o mesmo não tinha intenção em tirar a vida da vítima, não lhe assiste razão.

Isso porque, é forçoso reconhecer o pleito da defesa, quando compulsando os autos, verifica-se que tanto em fase policial quanto em juízo, ficou constatado indícios suficientes que demonstram a autoria do réu.

No caso, o Magistrado em sua decisão entendeu que houve a existência de
animus necandi
. Sendo assim, pronunciou o réu, nos termos da denúncia, para que o mesmo seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Portanto, não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECONHECIMENTO
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária,
havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Por fim, no tocante ao pedido de decote da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, também é inaceitável, uma vez que o réu usou o elemento surpresa ao atingir a vítima sem que a mesma pudesse se defender.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Dessa forma,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024